Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VEDAÇÃO. FORMA MENOS GRAVOSA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRIORIDADE. ACORDO. DESISTÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.

2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor.

3. Nos termos do art. 3o, § 2o do CPC, a conciliação deve ser estimulada pelo Magistrado, que a promoverá sempre que for possível, ainda que o feito esteja na fase de cumprimento de sentença.

4. Para ser homologado, o acordo deve representar a vontade inequívoca de ambas as partes na solução da controvérsia, sendo possível a desistência do ajuste até o momento de sua homologação.

5. A discordância expressa do credor quanto aos termos apresentados inviabiliza qualquer tipo de homologação pelo juízo. Assim, o pedido de providência ao devedor não significa homologação tácita.

6. Recurso conhecido e não provido.